Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-37.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Causa em exame. Ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando fraude em licitações e compras diretas de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, feitas pelo Município de Tupã nos anos de 2013 a 2015.

Questão em debate. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Causa em exame. Ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando fraude em licitações e compras diretas de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, feitas pelo Município de Tupã nos anos de 2013 a 2015.

Questão em debate. A questão em discussão consiste em dizer se houve dolo específico e prejuízo ao erário.

Razões de Decidir. Não houve comprovação de direcionamento nas licitações ou superfaturamento dos produtos adquiridos. A acusação não apresentou provas concretas de dolo específico ou prejuízo ao erário, conforme exigido pela Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivo. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.